Tribunal: TJPA
Processo: 0000087-96.1999.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000087-96.1999.8.14.0010

APELANTE: JESSE FERREIRA LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM TÍTULO DE CRÉDITO. PLURALIDADE DE RÉUS. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA DE UM DOS DEMANDADOS. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA AOS FATOS COMUNS. SENTENÇA FUNDADA EM PREMISSA PROCESSUAL EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA E DA SENTENÇA INTEGRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Jesse Ferreira Lima contra sentença e sentença integrativa proferidas em ação de cobrança ajuizada por Banco do Brasil S.A., na qual o juízo de origem julgou procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento de dívida inicialmente indicada em R$ 32.000,00 e, posteriormente, fixada em R$ 705.601,72 com base em memorial de cálculo apresentado pela instituição financeira. O apelante sustenta, em síntese, que impugnou o débito cobrado, que houve omissão no exame das preliminares e das teses defensivas deduzidas em contestação, bem como excesso de cobrança, cumulação indevida de encargos e necessidade de apuração técnica da evolução do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se os efeitos materiais da revelia dos corréus poderiam ser estendidos ao réu que apresentou contestação tempestiva; (ii) estabelecer se a sentença e a sentença integrativa enfrentaram adequadamente as teses defensivas e a controvérsia sobre a composição do débito; e (iii) determinar se a causa se encontra madura para julgamento imediato em segundo grau ou se exige reabertura da instrução, inclusive com eventual prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contestação apresentada por Jesse Ferreira Lima é tempestiva e válida, o que impede que sua posição processual seja confundida com a dos corréus revéis.

4.

A revelia de corréus, em hipótese de pluralidade de réus, não produz efeitos materiais automáticos contra litisconsorte que apresentou defesa quanto aos fatos e fundamentos comuns da controvérsia.

5.

A sentença de origem incorre em vício de fundamentação ao estruturar a procedência do pedido, em relação ao réu contestante, com base na revelia dos corréus, sem examinar de modo individualizado a resistência processual efetivamente instaurada.

6.

A prestação jurisdicional revela insuficiência técnica e processual ao não apreciar adequadamente as teses defensivas relativas à composição do débito, aos encargos incidentes e ao alegado excesso de cobrança.

7.

A existência de controvérsia concreta sobre a evolução da dívida ao longo de mais de 27 anos afasta a possibilidade de estabilização do julgamento sem prévia instrução compatível com a complexidade contábil da matéria.

8.

O valor acolhido na sentença integrativa, embora extraído de memorial de cálculo juntado pelo autor, não se mostra suficientemente justificado para amparar julgamento definitivo sem contraditório técnico e efetiva depuração probatória.

9.

A causa não se encontra madura para julgamento imediato pelo Tribunal, pois subsiste necessidade de reabertura da fase instrutória, com apreciação específica da contestação e, se necessário, realização de prova pericial contábil.

10.

A excessiva duração do processo impõe o retorno dos autos ao juízo de origem com determinação de tramitação prioritária e prolação de novo julgamento em prazo compatível com a garantia da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contestação tempestiva apresentada por um dos réus afasta, quanto aos fatos comuns, os efeitos materiais da revelia dos corréus.

2.

É nula a sentença que julga procedente ação de cobrança com base na revelia de litisconsortes sem enfrentar as teses defensivas deduzidas pelo réu contestante.

3.

A controvérsia relevante sobre a composição e evolução do débito exige instrução probatória adequada, inclusive prova pericial contábil quando necessária.

4.

Não estando a causa madura, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução e novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 320, I, e 350; CPC/2015, arts. 344, 345, I, e 391; CC/2002, art. 899.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 3087340-20.2025.8.13.0000, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 03.02.2026, publ. 09.02.2026; TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0702139-14.2020.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 15.04.2020, publ. 04.05.2020; TJ-SC, Agravo de Instrumento nº 4012592-72.2017.8.24.0000, Rel. Des. José Agenor de Aragão, 4ª Câmara de Direito Civil, j. 28.11.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
JESSE FERREIRA LIMA, ALBERTO FERREIRA LIMA e MIGUEL BARBALHO FERREIRA
, na qual foi proferida sentença de mérito sob o ID n. 33430114, julgando procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento do valor de R$ 32.000,00, acrescido de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios. Na mesma decisão, registrou-se à revelia de dois corréus e o julgamento antecipado da lide.

Contra essa sentença, o autor opôs
embargos de declaração
sob o ID n. 33430117, sustentando omissão quanto ao valor atualizado do débito e aos encargos contratuais, ao argumento de que a inicial já estava instruída com memorial de cálculo apontando montante superior ao valor nominal do título. Requereu, ao final, o reconhecimento expresso de que a condenação deveria observar o valor atualizado de R$ 705.601,72.

Em seguida, foi proferida
sentença integrativa
sob o ID n. 33430123, na qual o juízo acolheu os embargos de declaração para suprir a omissão identificada na sentença anterior, reconhecendo que o valor da obrigação cobrada deveria corresponder a R$ 705.601,72, conforme memorial de cálculo juntado aos autos sob o ID 25917060, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão originária.

Posteriormente, Jesse Ferreira Lima interpôs
apelação
sob o ID n. 33430125, insurgindo-se contra a sentença e a sentença integrativa. Em síntese, sustentou que o cálculo do débito teria sido impugnado, reiterou preliminares já deduzidas na contestação, alegou nulidades processuais e excesso de cobrança, além de afirmar a indevida cumulação de encargos contratuais e abusividade na atualização do valor exigido.

Por fim, o Banco do Brasil S.A. apresentou
contrarrazões
sob o ID n. 33430130, requerendo a manutenção integral da sentença recorrida. Defendeu a regularidade da cobrança, a validade do título e do memorial de cálculo acolhido pelo juízo, bem como a inexistência de impugnação específica apta a afastar o valor reconhecido na sentença integrativa.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

No recurso de
apelação de ID n. 33430125
, o recorrente deduz, em síntese, as seguintes causas de pedir recursais:
(i)
sustenta que a sentença integrativa partiu de premissa fática incorreta ao afirmar que o memorial de cálculo de R$ 705.601,72 não teria sido impugnado, pois alega ter contestado expressamente o valor cobrado;
(ii)
afirma que o juízo de origem deixou de apreciar as preliminares já suscitadas na contestação, o que teria comprometido a validade do julgamento;
(iii)
aponta a existência de nulidades processuais desde o recebimento da petição inicial;
(iv)
defende a ocorrência de
excesso de cobrança/excesso de execução
, sob o argumento de que a dívida originária de R$ 32.000,00 foi elevada de forma indevida;
(v)
sustenta a
ilegalidade da cumulação de comissão de permanência com correção monetária e outros encargos
, invocando a
Súmula 30 do STJ
; e
(vi)
alega a
abusividade dos juros e a vedação ao anatocismo
, com pedido de reforma integral da sentença e da sentença integrativa.

O recurso merece provimento.

A singularidade desta controvérsia impõe, antes de tudo, o registro de dado processualmente eloquente: cuida-se de demanda ajuizada em julho de 1999, que, à presente altura, tramita há pouco menos de 27 anos, sem que tenha alcançado solução jurisdicional válida e exauriente.

Trata-se, ademais, de procedimento de estrutura probatória ordinária e objetivamente simples, o que torna ainda mais grave a persistência de marcha processual tão dilatada, em frontal tensão com a garantia da
razoável duração do processo
e com o dever de prestação jurisdicional tempestiva e efetiva.

Mais do que demora excessiva, o que se verifica é a formação de um
iter
procedimental disfuncional: após quase três décadas de tramitação, o feito não se encontra em condições de julgamento de mérito por este Tribunal, precisamente porque a instrução e a fundamentação produzidas em primeiro grau não enfrentaram adequadamente as questões devolvidas, nem conferiram tratamento jurisdicional compatível com a complexidade técnica da controvérsia sobre a composição do débito.

Em tal contexto, a pretensão de estabilizar, em segundo grau, um pronunciamento originariamente lacunoso e assentado sobre premissas processuais inadequadas importaria chancelar a anomalia procedimental, em vez de corrigi-la.

Sob o prisma do
direito intertemporal processual
, cumpre observar que a demanda foi proposta na vigência do CPC/1973, razão pela qual a análise dos atos processuais deve respeitar a clássica diretriz da
aplicação imediata da norma processual nova aos atos futuros
, sem retroação para atingir a validade, os efeitos e o regime jurídico dos atos já praticados.

E, precisamente à luz desse enquadramento, constata-se que houve regular angularização da relação processual, com citação dos três demandados, sendo que apenas o réu principal,
JESSÉ FERREIRA LIMA, apresentou contestação às fls. correspondentes ao

ID n. 33430096, págs. 01/11
.

Tal defesa é manifestamente tempestiva, pois o recorrente foi citado em 23.08.1999, conforme certidão de ID n. 33430095, pág. 04, e protocolizou resposta em 03.09.1999, dentro, portanto, do prazo legal então aplicável, também consoante a certidão de ID n. 33430095, pág. 04.

Esse dado processual é decisivo, porque impede qualquer leitura homogeneizadora da posição dos corréus e afasta, desde a origem, a possibilidade de se estender ao contestante os efeitos processuais decorrentes da inércia defensiva dos demais demandados.

Sucede que a
sentença de

ID n. 33430114, proferida apenas em

19.05.2025
, embora registre expressamente em seu relatório a apresentação de contestação por JESSÉ FERREIRA LIMA, acaba por estruturar sua razão de decidir em torno da
revelia dos corréus avalistas
,
ALBERTO FERREIRA LIMA

e

MIGUEL FERREIRA LIMA
, atribuindo a essa circunstância relevo incompatível com a posição processual autônoma do réu que efetivamente resistiu à pretensão.

Há, nesse ponto, dupla impropriedade.

A primeira, de ordem subjetivo-processual, reside em fazer derivar a procedência integral da demanda, em relação ao contestante, de presunção desfavorável vinculada à inércia de terceiros litisconsortes.

A segunda, de ordem material e mesmo identificatória, consiste no fato de que o segundo avalista sequer foi corretamente nominado na sentença, pois seu nome, consoante os autos, é
MIGUEL BARBALHO FERREIRA
, e não “Miguel Ferreira Lima”.

A objetividade desse equívoco evidencia que a prestação jurisdicional não enfrentou com o devido rigor o quadro subjetivo da demanda, nem distinguiu, como era indispensável, as esferas de imputação processual e probatória de cada demandado.

A sentença, assim, incorre em vício de fundamentação e de premissa, porque, apesar da existência de defesa tempestiva e apta a instaurar controvérsia, resolveu a lide como se a resistência processual do réu principal fosse irrelevante.

Daí porque se impõe a
cassação da sentença e da sentença integrativa de ID n. 33430123
, com retorno dos autos à origem para regular instrução e novo julgamento.

Com efeito, nem sob a disciplina do art. 350 do CPC/1973, vigente ao tempo da contestação, nem sob a atual sistemática do art. 391 do CPC/2015, é juridicamente admissível que a confissão, real ou ficta, produza efeitos prejudiciais em relação a litisconsorte que apresentou defesa.
A revelia dos avalistas, portanto, não podia determinar a sorte processual do réu principal contestante, muito menos suprir a omissão judicial quanto ao exame das teses defensivas deduzidas, inclusive aquelas atinentes à composição do débito, à incidência de encargos e ao alegado excesso de cobrança
.

Destaque-se, ademais, que o devedor “equipara-se àquele cujo nome indicar” e, “na falta de indicação, ao emitente ou devedor final” (art. 899, CC/2002), de modo que a posição dos devedores avalistas é a de solidariedade em face do devedor principal, havendo matérias de defesa comuns a todos os réus/devedores em sua relação
externa
com o credor.

A respeito, conferir:

O garantidor, no aval, é o avalista. A pessoa em favor de quem o aval é dado chama-se avalizado. Se, por exemplo, o mútuo bancário é documentado em uma CCB, a obrigação do mutuário pode ser garantida por aval. Nesse caso, ele é o avalizado e a pessoa que assumiu a obrigação de pagar o mútuo junto com ele é o avalista. Os dois assinam o título de crédito.

(...)

Se for aval a garantia dada, não há benefício de ordem. O titular do crédito documentado em título de crédito pode cobrá-lo diretamente do avalista, mesmo que o avalizado seja solvente.

(...)

A obrigação do avalista é autônoma e independente em relação à do avalizado. Se essa for inválida, por qualquer razão, o vício dela não compromete a validade do aval (LUG, art. 32, segunda alínea). Em outros termos, o avalista não pode opor ao credor as exceções pessoais arguíveis pelo avalizado, em razão de sua natureza cambial. Nessa espécie de garantia pessoal, vigora o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. (COELHO, Fábio Ulhoa.
Títulos de crédito
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024,
e-book
).

Nessas condições,
destaca-se ainda que a defesa de JESSE FERREIRA LIMA, no que tiver de comum com relação aos avalistas, não se tratando das chamadas “exceções pessoais”, deverá servir como forma de impedir a formação de qualquer efeito material da revelia, à vista do antigo art. 320, I, do CPC/1973 e do atual art. 345, I, do CPC/2015
.

Essa a lição de Didier Jr.:

Se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, não haverá presunção de veracidade quanto à alegação de fato que seja comum ao litisconsorte revel e àquele que contestou. Não incide, aqui, a regra da autonomia dos colitigantes. (DIDIER JR, Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
. Vol. 01, 27ª ed. Salvador: JusPodivm, 2025, p. 852).

A respeito, conferir jurisprudência:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA AFASTADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia pode ser declarada em razão da ausência de contestação no prazo legal, nos termos do art. 344 do CPC, mas seus efeitos materiais, presunção de veracidade das alegações de fato, não se operam automaticamente quando presente alguma das hipóteses do art. 345 do CPC. 4.
O art. 345, I, do CPC expressamente afasta os efeitos materiais da revelia nos casos de pluralidade de réus, se ao menos um deles apresentar contestação tempestiva, hipótese que se verifica nos autos com a defesa apresentada por corré Tatiane Aparecida Moreira
. (...) (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30873402020258130000, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 03/02/2026, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2026) (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. REVELIA. EFEITOS. PLURALIDADE DE RÉUS. OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO COMUM DE DEFESA. AUSÊNTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2.
Nos termos do art. 345, inciso I do CPC, havendo pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, o efeito decorrente da revelia quanto à presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor não se aplica aos réus revéis caso os fundamentos de defesa sejam comuns.
(...) 3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 07021391420208070000 DF 0702139-14 .2020.8.07.0000, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 15/04/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECRETOU A REVELIA E O DESENTRANHAMENTO DA PEÇA CONTESTATÓRIA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONTESTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE PELOS DEMAIS REQUERIDOS. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA (ART. 345, I, DO CPC).
A pluralidade de réus com a apresentação de contestação por um deles afasta a incidência do efeito material da revelia (art. 345, I do CPC), ou seja, presunção de veracidade dos fatos formulados pelo autor (art. 344 do CPC), entretanto, ocorre a preclusão, ao revel, de deduzir teses de defesa que sejam diferentes daquelas apresentadas pelos demais demandados
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40125927220178240000 Brusque 4012592-72.2017.8.24 .0000, Relator.: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 28/11/2019, Quarta Câmara de Direito Civil) (Grifei).

Por todo o exposto, conclui-se que a causa não se mostra “madura” para imediato julgamento por esta instância revisora, porque subsiste necessidade de
adequada apreciação da contestação
e, sobretudo, de
produção de prova contábil
, apta a verificar, com base técnica e contraditório efetivo, a evolução do débito ao longo de lapso temporal superior a 27 anos.

Esse aspecto é tanto mais relevante quando se nota que o montante acolhido na sentença integrativa (de ID 25917060) corresponde ao montante referido na inicial (de 1999) sem depuração instrutória minimamente compatível ao decurso do tempo, circunstância que torna o valor ali indicado, ao menos neste estágio, insuficientemente justificado para amparar julgamento definitivo.

Em consequência, o provimento da apelação deve limitar-se, por ora, à desconstituição dos pronunciamentos recorridos e à determinação de retorno do feito ao juízo de primeiro grau, para que promova a instrução necessária e profira novo julgamento
com a máxima prioridade e no menor prazo possível
, em atenção à demora irrazoável já suportada pelas partes.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
cassar a sentença de ID n. 33430114 e a sentença integrativa de ID n. 33430123
, determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que seja promovida a devida instrução processual, inclusive com apreciação específica da contestação apresentada por
JESSÉ FERREIRA LIMA
(
ID n. 33430096
) e, se necessário, com realização de
prova pericial contábil
, seguindo-se novo julgamento, com observância do contraditório, da fundamentação adequada e da máxima prioridade compatível com a excessiva duração do processo.

Prejudicado, por conseguinte, o exame exauriente das demais teses de mérito deduzidas no recurso, as quais deverão ser apreciadas, no que couber, pelo juízo de primeiro grau, após a regular reabertura da fase instrutória.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 23/04/2026